Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por não cumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial, na qual a apelante buscava revisão de contrato bancário. A apelante não juntou o contrato celebrado e não indicou as cláusulas que pretendia revisar, mesmo após ser intimada para sanar tais omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo, com fundamento nos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC, foi correta diante do não cumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, especialmente quanto à ausência de documento essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. A apelante não cumpriu a determinação de emendar a petição, não juntando o contrato nem indicando as cláusulas a revisar, o que torna inviável a continuidade do processo.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição e a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, inciso I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, especialmente quanto à juntada de documento essencial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito."

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 320, 321, 485, inciso I.
"Jurisprudência relevante citada": TJDFT, Acórdão 1695148, 07415418320228070016; Acórdão 1403435, 07076284120218070018.